Tribunal: TJSP
Processo: 1116395-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
m, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em afronta ao disposto nos arts. 434 e 435 do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o deslinde do feito - Duplicata que não possui lastro - Inexigibilidade do débito reconhecida – IV - Protesto indevido de título, ante a ausência de demonstração de regularidade da dívida – Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva – Ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil, por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica, que é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social - Dano moral puro que é passível de ser indenizado, sendo presumido o prejuízo – Danos morais caracterizados – Indenização que deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito – Sofrimento experimentado que tem relação com a errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem levar em consideração o valor do título propriamente dito – Indenização reduzida para R$10.000,00, face às circunstâncias do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Ação principal procedente e ação reconvencional improcedente - Sentença parcialmente reformada - V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, na ação principal, e para R$1.750,00, na ação reconvencional – Apelo parcialmente provido".
(TJSP; Apelação Cível 1116395-54.2020.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2022; Data de Registro: 29/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2022

Data de publicação:

29/10/2022

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERÍODO DE EXPERIÊNCIA - RESCISÃO - DUPLICATA - PROTESTO – DANOS MORAIS – QUANTUM - I – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da ação reconvencional – Recurso da ré – II – Partes que firmaram contrato de prestação de serviços, com previsão do período de experiência – Autora que

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERÍODO DE EXPERIÊNCIA - RESCISÃO - DUPLICATA - PROTESTO – DANOS MORAIS – QUANTUM - I – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da ação reconvencional – Recurso da ré – II – Partes que firmaram contrato de prestação de serviços, com previsão do período de experiência – Autora que pretende a declaração de inexistência do débito protestado pela ré, sob o fundamento de que houve a rescisão do contrato de prestação de serviços durante o período de experiência, e, assim, nenhum serviço foi prestado – Ré, por sua vez, que pretende que haja a condenação da autora ao pagamento do valor devido pelos serviços prestados, uma vez que esta não promoveu o envio de notificação por escrito para a rescisão do contrato - Discussão entre as partes sobre a efetiva existência de prestação de serviços, durante o período de experiência – III - Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Inexistência de comprovação cabal da efetiva prestação dos serviços pela ré – Inadmissível a juntada, somente na apresentação de memoriais, de documentos essenciais para a prova de fato, que alteram substancialmente, e não apenas complementam, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em afronta ao disposto nos arts. 434 e 435 do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o deslinde do feito - Duplicata que não possui lastro - Inexigibilidade do débito reconhecida – IV - Protesto indevido de título, ante a ausência de demonstração de regularidade da dívida – Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva – Ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil, por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica, que é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social - Dano moral puro que é passível de ser indenizado, sendo presumido o prejuízo – Danos morais caracterizados – Indenização que deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito – Sofrimento experimentado que tem relação com a errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem levar em consideração o valor do título propriamente dito – Indenização reduzida para R$10.000,00, face às circunstâncias do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Ação principal procedente e ação reconvencional improcedente - Sentença parcialmente reformada - V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, na ação principal, e para R$1.750,00, na ação reconvencional – Apelo parcialmente provido".